Tribunal: CARF
Processo: 11065.903205/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.903205/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.996 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
LIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DÉBITO. CANCELAMENTO.
Este Colegiado deve limitar-se à apreciação de eventual litígio envolvendo o
crédito pleiteado no PER/DCOMP, sem se envolver em situações demandadas
pela parte interessada e que fogem ao escopo e competência deste órgão
julgador de segunda instância, uma vez que retificações, cancelamentos de
PER/DCOMP e/ou de débitos devem ser dirigidas à unidade de origem, órgão
que detém a competência legal em arranjos desta natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros André Severo Chaves (relator), Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e Lucas Issa Halah que davam provimento ao recurso para determinar o
cancelamento da PER/DCOMP. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Claudio
de Andrade Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903205/2011-71
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903205/2011-71

Relatório
Trata-se, o presente processo, de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 14-48.775, da 5a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
LIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA (contribuinte
- requerente), com fulcro no art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta
manifestação de inconformidade ao despacho que indeferiu o pleito consubstanciado no
presente processo.
Trata-se pedidos de reconhecimento de direito creditório, formalizados mediante
“Pedidos de Ressarcimento ou Restituição Eletrônicos – Declaração de Compensação”
– PERDCOMP.
Consoante despacho decisório da DRF de Origem, fls. 68, proferido em 1/04/2011, o
pleito foi indeferido em face da apuração da inexistência do crédito, ou seja, os
pagamentos que se alega foram realizados a maior já se encontravam alocados a débitos
declarados e confessados pelo próprio contribuinte.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, fl. 4,
requerendo o cancelamento do Perdcomp nos seguintes termos:

É o relatório.”

A seguir a ementa da decisão de primeva:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DCOMP. RETIFICAÇÃO. OPORTUNIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da solicitação de retificação de declaração de compensação cabe à DRF de
jurisdição do domicílio fiscal da contribuinte. A retificação da DCOMP não é admitida
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903205/2011-71

após a ciência do sujeito passivo do despacho decisório que não homologou a
compensação. De igual forma, incabível o cancelamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:

(...)
Em litígio o pleito do contribuinte para reconhecimento de alegado direito creditório,
relativo a recolhimentos a maior do IRPJ, mediante apresentação de Perdcomp
eletrônica.
A contribuinte alega que errou no preenchimento das Perdcomp e afirma que os débitos
objetos do pedido de compensação inexistem pelo que pede o cancelamento do pedido.
Ao fim e ao cabo, pretende seja retificada a Perdcomp apreciada no despacho decisório.
Rejeito de plano tal pleito, isso porque após proferido o despacho decisório que
apreciou o Perdcomp é incabível a retificação das declarações, tanto da Perdcomp para
substituir o crédito, quanto da DCTF para reduzir o débito é fazer aflorar o direito
creditorio.
A manifestação de inconformidade traduz, na verdade, um pedido de retificação de
Declaração de Compensação.
Nesse contexto, a Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, desenhou nos seguintes
termos o procedimento de retificação da declaração de compensação, definindo a
competência administrativa, a oportunidade e as informações passíveis de alteração:
(...)
Como se vê, o exame do pedido de retificação de DCOMP não está na esfera de
competência desta Delegacia de Julgamento, ficando a cargo da Delegacia da Receita
Federal que jurisdiciona do domicílio fiscal da contribuinte. Portanto, a demanda não
pode ser aqui atendida.
À luz do parágrafo único do artigo 142, do CTN, a atividade de lançamento, assim
entendido como o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido e identificar o sujeito passivo, é atividade administrativa vinculada e
obrigatória.
Seja nos casos de lançamento de ofício, seja nas hipóteses de lançamento por
homologação em que o sujeito passivo, por conta própria, identifica a matéria tributável,
a base de cálculo, a alíquota incidente, o quanto devido e realiza o pagamento, não há
faculdade, em relação a nenhuma das partes, para exigir ou deixar de pagar tributo
previsto em lei.
A garantia constitucional consagrada no artigo 150, I, da CF, que veda à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça”, também contém a obrigação do contribuinte de pagar, com exatidão, os
tributos previstos no ordenamento jurídico. Tal comando constitucional advém do
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903205/2011-71

princípio da legalidade consagrado no artigo 5o, II, da Constituição de 1988, e não é
novo em nosso direito, pois já se encontrava previsto nas Constituições anteriores e no
artigo 97, do Código Tributário Nacional.
Nos casos de pagamento a menor cabe ao Fisco, nos termos do artigo 142, do CTN, por
lançamento de ofício, exigir a diferença. Efetuado pagamento a maior, diante da
impossibilidade de se exigir tributo além do montante fixado em lei, cabe à
Administração proceder a restituição, que nos casos de pessoa jurídica pode dar-se
mediante compensação, conforme previsto no artigo 170 do CTN.
Ainda em relação à restituição e compensação, o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com as modificações introduzidas pela Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003,
dispõe “in verbis”:
(...)
No presente caso entendo que não se trata de Simples erro no preenchimento do
Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta do decurso
de prazo de 5 anos para pleitear a restituição.
Caso estivéssemos apreciando um auto de infração que simplesmente aponta o montante
exigido, sem a descrição da matéria tributável, estaríamos diante de um vício material
insanável. O principio a ser aplicado ao caso é o mesmo, pelo que confirmo o
indeferimento. (...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 84), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
09/04/2014 (e-Fls. 86 a 174).
O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
(...)
Constata-se que o presente processo decorre de pedido de compensação de débitos de
IRPJ no valor de R$ 33.027,30, e CSLL no valor de R$ 3.394,15, ambos do período de
apuração de Dezembro/2006, com crédito de pagamento indevido ou a maior declarado
em PER/DCOMP no 37229.17808.281206.1.3.04-7071.
Conforme acima relatado, a DRF não homologou o pedido de compensação, por não
localizar crédito disponível para quitar os débitos informados na PER/DCOMP.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
(i) Que os débitos informados são indevidos, pois ao realizar a apuração anual dos
tributos constatou saldo negativo;
(ii) Que tal informação pode ser confirmada pela DIPJ 2007 (AC 2006), pelas cópias do
Balanço e DRE escrituradas no Livro Diário, e pela DCTF de 2006;
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903205/2011-71

(iii) Que somente percebeu o equívoco após o Despacho Decisório, e quando tentou
cancelar o PER/DCOMP o sistema apresentou a seguinte mensagem “O PERD/COMP
QUE
SE
PRETENDE
CANCELAR
JÁ
FOI
OBJETO
DE
DECISÃO
ADMINISTRATIVA”
Ao final, requer o cancelamento da DCOMP, bem como a juntada dos seguintes
documentos, a fim de provar o alegado:

Pelos argumentos acima apresentados, verifica-se que a Recorrente em momento algum
defende a existência do crédito, mas sim que houve um equívoco na declaração do
débito, pleiteando pelo o seu cancelamento.
Analisando-se os documentos contábeis e fiscais apresentados, verifica-se a presença de
fortes indícios de que o débito declarado em PER/DCOMP é indevido, pois ao final do
ano calendário o contribuinte apurou saldo negativo tanto de IRPJ como de CSLL.
Entretanto, faz-se necessário que a DRF de origem analise a autenticidade e validade
dos documentos apresentados, bem como confirme a inexistência do débito. Isto
porque, tal exame não fora realizado quando da emissão do Despacho Decisório, pois
quando se trata de pedido de compensação a unidade local somente analisa o crédito,
vez que o débito declarado é recebido pela RFB como confissão de dívida.
Ademais, cumpre deixar registrado, que o tema acerca da competência do CARF para
analisar/cancelar débito declarado em de pedido de compensação é alvo de bastante
controvérsia perante as Turmas deste órgão, todavia, somente se pretende abordar tal
mérito quando do retorno da diligência.
À vista do exposto, entendo ser necessária a conversão do feito em diligência, com
supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, para posterior julgamento da lide.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903205/2011-71

(i) Analise a validade e autenticidade dos documentos contábeis e fiscais apresentados
pelo contribuinte nos autos do processo, bem como confirme se os débitos declarados
pelo contribuinte em PER/DCOMP são indevidos.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.

Em cumprimento à decisão supra, a DRF expediu o Despacho no 0.098/2020, com
as seguintes constatações:
(...)
5. Pois bem. De acordo com os subsídios carreados ao processo, verifica-se que os
documentos contábeis apresentados pelo contribuinte foram autenticados na Junta
Comercial do Rio Grande do Sul e estão em consonância com as declarações entregues
à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
6. No ano-calendário de 2006, a pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, aptou
pela apuração anual do IRPJ e da CSLL. Dessa forma, submeteu-se às antecipações
mensais obrigatórias nos termos dos artigos 2°, 6° e 28 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. De Janeiro/2006 a Novembro/2006, determinou os tributos sobre
base de cálculo estimada. Em DEZEMBRO/2006, ao encerrar o exercício, apurou o
lucro real e efetuou os devidos ajustes permitidos na legislação.
7. Com base nos documentos contábeis e fiscais dispostos às folhas 16 a 37 e 184 a 199,
inexistem débitos de IRPJ e CSLL relativos à competência DEZEMBRO/2006. No final
do exercício, o valor dos tributos apurados com base no lucro real, confrontado com as
antecipações 153.152,76).
8. Referidos saldos credores, por sua vez, já foram objeto de análise pela Secretaria
Especial
da
Receita
Federal
do
Brasil
(RFB).
As
DCOMP
n°s
29017.37905.221208.1.7.02-3340 (IRPJ) e 12556.38417.221208.1.7.03-2187 (CSLL)
tiveram os créditos totalmente reconhecidos, com homologação total das compensações
declaradas. Aspecto importante a ser destacado é a inexistência de débitos de
IRPJ/CSLL da competência DEZEMBRO/2006 na composição dos créditos validados
pelo Fisco (folhas 200 a 220).
9. Nessa seara, cabe referir, ainda, que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) relativa ao mês de DEZEMBRO/2006 não aponta débitos de
IRPJ/CSLL (folha 199).
10. Diante do exposto, todos os elementos avaliados conduzem à conclusão de que os
débitos relacionados na (DCOMP) n° 36129.32248.300107.1.3.04-0543 são indevidos
(folhas 64 a 67).
11. Sendo assim, cientifique-se o interessado deste Despacho e da Resolução no 1001-
000.195, de 03 de dezembro de 2019 (folhas 178 a 182) para que, querendo, apresente
as manifestações que julgar necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência efetiva. Decorrido esse prazo o processo deverá retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento, independentemente de nova manifestação do
contribuinte
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903205/2011-71

Em seguida, a contribuinte fora intimada do resultado da diligência em 18 de
junho de 2021 (Aviso de Recebimento à e-Fl. 225), contudo não apresentou manifestação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria quanto à possibilidade de
cancelamento de DCOMP no âmbito do processo administrativo fiscal é bastante controversa no
âmbito do CARF.
Existem decisões da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) tanto a
favor, como contra. Como é o caso dos recentes acórdãos no 9101-004.767 (08.06.2020) e 9101-
004.076 (13.03.2019).
À época da elaboração da mencionada Resolução, este julgador ainda estava a
forma convicção acerca da matéria, tanto que constou expressamente no voto que o mérito ainda
seria avaliado, conforme trecho novamente transcrito:
(...)
Ademais, cumpre deixar registrado, que o tema acerca da competência do CARF para
analisar/cancelar débito declarado em de pedido de compensação é alvo de bastante
controvérsia perante as Turmas deste órgão, todavia, somente se pretende abordar tal
mérito quando do retorno da diligência.
(...)

Após inúmeros debates acerca do tema, este relator atualmente entende que via de
regra não cabe à autoridade julgadora determinar o cancelamento de DCOMP.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903205/2011-71

Contudo, nos votos que proferi, sempre ressalvei os casos de evidente e
comprovada inexatidão material. É o que se observa no trecho do Acórdão no 1401-005.394:
(...)
Além disso, apenas a título de argumentação complementar, entendo que quando se
trata de direito creditório, o processo administrativo fiscal visa, via de regra, apreciar a
existência ou não do crédito.
Dessa forma, não cabe à autoridade administrativa judicante, dentro do processo
administrativo fiscal, julgar o cancelamento da DCOMP ou dos débitos nela declarados
pela própria contribuinte, salvo nos casos de evidente e comprovada inexatidão
material, o que não é o caso.
Por outro lado, não significa concluir que se defenda a cobrança de tributos que
eventualmente tenham sido indevidamente constituídos.
Acontece que o procedimento para cancelamento da DCOMP (à época da transmissão)
era previsto no Art. 93, da IN no 900/2008, “in verbis”:
“Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso
o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.”
Entretanto, mesmo que tal procedimento não tenha sido habilmente instrumentalizado
pela Recorrente, entendo que a competência para realizar a revisão dos créditos
tributários a pedido da contribuinte é da Delegacia da Receita Federal, procedimento
este que possui rito próprio, e atualmente é previsto pela Portaria RFB no 719/2016,
conforme observa - se no Art. 1o:
Art. 1o A revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União (DAU),
deverá ser realizada com observância do disposto nesta Portaria.

Pois bem.
No caso dos autos, observa-se que a própria autoridade administrativa,
responsável pela revisão dos créditos tributários, concluiu na diligência fiscal que os débitos
declarados de IRPJ pela contribuinte na DCOMP 6129.32248.300107.1.3.04-0543 são indevidos.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903205/2011-71

Ainda, que a contribuinte apurou saldo negativo no ano-calendário do referido
débito, e que este crédito fora totalmente reconhecido pela Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil.
Desse modo, havendo comprovação de plano da inexistência do débito, ratificada
pela análise da unidade origem, entendo que este seja o caso excepcional de cancelamento da
DCOMP, sob pena de cobrança dos valores indevidos.
Por fim, destaca-se que nesse sentido já fora decidido no Acórdão no 1402-
002.807, de relatoria Conselheiro Paulo Mateus Ciccone:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. DÉBITO INFORMADO
INDEVIDAMENTE. CANCELAMENTO.
Comprovado nos autos, inclusive por diligência realizada pela Autoridade Fiscal, que os
débitos apurados pelo contribuinte em seus livros auxiliares e registros contábeis estão
todos satisfeitos, com consequente extinção do crédito tributário, lícito presumir que o
PER/DCOMP foi equivocadamente apresentado, impondo seu cancelamento, sob pena
de eventual inscrição em dívida ativa e execução de valores indevidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento determinar o cancelamento da DCOMP no 36129.32248.300107.1.3.04-0543.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Voto Vencedor
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903205/2011-71

Claudio de Andrade Camerano - Redator Designado.
Realmente, conforme destacou o ilustre Relator, esta matéria acerca de solicitação
de cancelamento de PER/DCOMP e/ou de débitos informados para compensação, tem suscitado
posições diversas entre as turmas deste Colegiado.
Inicialmente, de se destacar que este Colegiado não detém competência para
determinar cancelamento de PER/DCOMP, mas reconhece este Relator designado que a
situação mostra-se diferente quando estamos diante de uma constatação inequívoca de indicação
indevida de débito na compensação.
O mérito de um PER/DCOMP está na origem e legitimidade do crédito que o
contribuinte interessada entenda possuir junto à Fazenda Nacional, ao passo que o débito a se
compensar terá, em tese, a seguinte destinação: (i) se legítimo o crédito, homologa-se a
compensação, extinto o crédito tributário (débito), e (ii) se não acatado o crédito, o débito
(crédito tributário) segue o rito de sua cobrança.
Inúmeras são as situações que podem ocorrer na fase processual pós transmissão
da PER/DCOMP e da análise iniciada com a averiguação do crédito pleiteado para utilização em
débitos da contribuinte, quando surgem equívocos de preenchimento de variada ordem neste
instrumento de compensação, ocasião em que a parte solicita sua revisão, e, não raro, são aceitos
em investigação promovida pela unidade de origem, ou em atenção à determinações dos órgãos
julgadores.
Agora, a indicação de débitos nos PER/DCOMP e uma eventual solicitação de
revisão de erro na sua indicação, não tem a mesma dimensão e frequência da vista com relação à
informação do crédito, ambos informados nas declarações.
E isto por uma razão muito simples.
O que é submetido à apreciação dos órgãos julgadores, DRJ e CARF, está
diretamente relacionado à origem do crédito informado na declaração de compensação, é daí
que surge o eventual contencioso administrativo fiscal, não se podendo inferir que a demanda
litigiosa em questão possa incluir, também, exames e averiguações acerca da legitimidade de
débitos informados nas declarações, de forma que os inequívocos e/ou inexatidões nos registros
dos débitos informados nessas declarações são, quando assim constatados, objeto de reflexão e
revisão por parte da unidade de origem que jurisdiciona a contribuinte interessada, pois ela, além
de legalmente competente, é quem detém todo o arsenal de informações e sistemas
informatizados necessários à uma investigação e solução adequadas.
Este Relator designado já participou, como relator, de decisão desta Turma
Ordinária, que orientou o voto pelo cancelamento de débito, entretanto, assim foi considerado,
por uma constatação inequívoca de sua duplicidade. Eis o voto:
Processo: 10680.722280/2011-13
Acórdão: 1401-004.114
Sessão: 12 de dezembro de 2019
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903205/2011-71

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de Admissibilidade o recurso apresentado, de se
conhece de seus termos.
Entendo que as restrições impostas à cancelamento de PERD/DCOMP, então
suscitadas na IN RFB 1.300/2012 (revogada pela IN RFB 1.717/2017, mas que
repete o mesmo conteúdo) não contemplam a situação ora vista nos autos.
Houve a transmissão de duas PER/DCOMP, pretendendo-se compensar os
mesmos débitos, fato já reconhecido pela decisão de piso, inclusive com a
utilização do crédito ora considerado no Despacho Decisório (saldo negativo
de IRPJ de 2003), também reconhecido no voto condutor da DRJ:
Conforme o Detalhamento da Compensação, a fls. 50, a DCOMP que se
pretende cancelar foi transmitida em 27/02/2004 e encontra-se integralmente
homologada, em decorrência do reconhecimento integral do crédito tratado no
presente processo.
Entretanto, entendo que este Colegiado não pode determinar o cancelamento
do PER/DCOMP, então transmitido indevidamente, no caso o de no
39609.07179.270204.1.3.02-2771, de forma que deve-se dar provimento ao
recurso para cancelar a exigência resultante da não homologação da DCOMP
no 39609.07179.270204.1.3.02-2771 evitando, assim, a cobrança indevida do
crédito tributário.
Contrariamente à situação ora vista nos autos do presente processo, quando até
foram solicitadas realização de diligências para exames de alegações quanto à natureza do
eventual erro na indicação do débito!
Ressalte-se que a contribuinte interessada havia solicitado o cancelamento do
PER/DCOMP, pela constatação por ela própria que os débitos eram inexistentes.
E aqui era para ter terminado o imbróglio, uma vez que cancelamento de
PER/DCOMP é tarefa e de competência da unidade de origem, entretanto, foram realizadas
diligências, em procedimento iniciado, à época, por outra turma que não esta, no seguinte
sentido:
Pelos argumentos acima apresentados, verifica-se que a Recorrente em
momento algum defende a existência do crédito, mas sim que houve um
equívoco na declaração do débito, pleiteando pelo o seu cancelamento.
Analisando-se os documentos contábeis e fiscais apresentados, verifica-se a
presença de fortes indícios de que o débito declarado em PER/DCOMP é
indevido, pois ao final do ano calendário o contribuinte apurou saldo negativo
de CSLL, não restando tributo a pagar em Dezembro/2006.

Como assinalei anteriormente, este Colegiado deve limitar-se à apreciação de
eventual litígio envolvendo o crédito pleiteado no PER/DCOMP, sem se envolver em situações
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903205/2011-71

demandadas pela parte interessada e que fogem ao escopo e competência deste órgão julgador de
segunda instância, uma vez que retificações, cancelamentos de per/dcomp e/ou de débitos
devem ser dirigidas à unidade de origem, órgão que detém a competência legal em arranjos desta
natureza.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital